Tribunal: STF
Processo: Rcl 63914
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Tales Henrique Ataídes de Souza para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Goianésia/GO.



    A defesa técnica alega que busca acesso aos elementos de provas já documentados nos autos do Processo 5494801-70.2023.8.09.0049, negado pela autoridade reclamada, violando, por conseguinte, a Súmula Vinculante 14.



    Afirma que em 6/10/2023 foi protocolado sob o número 5671682-96.2023.8.09.0049 solicitação de habilitação nos autos do Processo 5494801-70, que correm em sigilo.



    Alega que, além de negar o pedido de acesso aos Processo 5494801-70, formulado pelo procurador anteriormente constituído, o juízo reclamado tornou disponível apenas a cópia parcial do inquérito policial, sem constar nenhum dos depoimentos já prestados pelo reclamante, bem como nenhum trecho da acareação já realizada pela autoridade policial.



    Diante disso, sustenta que apenas houve a juntada de trechos do inquérito referentes à situação de outro acusado.



     Afirma, ainda, que houve o deferimento de ordem de bloqueio de R$ 82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais) nas contas do reclamante, parcialmente realizado no valor de R$ 23.155,69 (vinte e três mil cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), mas que nada foi informado pelo juízo relativo a esta medida, cerceando o direito de defesa do reclamante e violando diretamente o seu patrimônio.



    Argumenta que os fundamentos das medidas cautelares patrimoniais deferidas em desfavor do reclamante devem ser-lhe apresentados e que a utilização do sigilo sobre tais medidas seria descabido, uma vez que já teriam sido suportados por ele com bloqueios de ativos de seu patrimônio. 



    Ao final, requer:



    “1º- O provimento da tutela de urgência afim de suspender o ato impugnado, ordenando ao juízo da 2º vara criminal, Comarca de Goianésia-GO, que autorize habilitação deste procurador aos autos nº: 5494801-70.2023.8.09.0049, bem como, ter acesso a todos os elementos de prova produzidos até o presente momento em inquérito policial, para evitar danos irreparáveis; 



    2º- Ainda em sede de tutela de urgência, caso seja impossível no momento a habilitação nos autos nº: 5494801-70.2023.8.09.0049, que sejam juntadas nos autos nº: 5671682-96.2023.8.09.0049, todos os depoimentos/declarações/interrogatórios já colhidos, mídias de áudios e vídeos, como lhe facultam, bem como os fundamentos jurídicos dos bloqueios judiciais realizados nas contas do Reclamante, bem como, eventuais medidas cautelares deferidas pelo juízo, ora Reclamado.



    3º- Requisição de informação da autoridade de quem o ato é imputado: Juiz da 2º vara criminal de Goianésia, Estado de Goiás. (art. 989, I, CPC) 



    4º- Manifestação do Procurador Geral da República (art. 991 CPC) 



    5º- Em cumprimento do art. 988 § 2º CPC, será juntada os autos integrais do processo nº: 5671682-96.2023.8.09.0049, demonstrando assim, a inexistência de informações referentes ao Reclamante, para que este possa exercer seu direito de defesa; 



    6º- Ratificação da tutela de urgência e julgamento de mérito para dar amplo acesso aos autos nº: 5494801-70.2023.8.09.0049, preservando a súmula vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal (art. 992 CPC).” (documento eletrônico 1, p. 6).



    Solicitei prévias informações ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Goianésia/GO, que as prestou por meio do Ofício n. 18.624-2023/STF.



    Por sua vez, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, assinalo que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF autoriza o Ministro-Relator a julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor das informações da autoridade reclamada: 



    “Em resposta à solicitação de informações referente à Reclamação em epígrafe, ajuizada por Tales Henrique Ataídes de Souza, presto-lhe as seguintes informações:



    Nos autos cadastrados sob o n° 5494801-70 tramitam representações formuladas pela Autoridade Policial, em desfavor de Fernando da Silva Cerqueira e Tales Henrique Ataídes de Souza, as quais ainda se encontram pendentes de cumprimento. Cumpre esclarecer que o Inquérito Policial referente aos fatos em apuração ainda não foram remetidos a este juízo. 



    Em 06/10/2023, a advogada Dra. Mirelle Gonsalez Maciel, OAB/GO n° 25.323, nos autos de n° 5671682-96, protocolou manifestação, acompanhada de procuração firmada por Tales Henrique, requerendo habilitação e acesso aos autos de n° 5494801-70. 



    Este juízo, em 09/10/2023, em atenção ao que determina a Súmula Vinculante de n° 14, indeferiu em parte tal pedido, de modo que não foi autorizada a habilitação da causídica, tendo em vista a existência de diligências sigilosas pendentes de cumprimento. Lado outro, possibilitou-se o acesso às diligências já cumpridas e documentadas nos autos de n° 5494801-70. 



    Em 11/10/2023, a defensora Dra. Mirelle Gonsalez Maciel, OAB/GO n° 25.323 juntou nos autos de n° 5671682-96 renúncia de mandato. Ante a ausência de posteriores manifestações nos referidos autos, este juízo, na mesma data, determinou o arquivamento do feito. 



    O causídico Dr. Antônio Carlos Faria de Siqueira Júnior, OAB/GO n° 59.536, juntou procuração nos autos de n° 5671682-96 e em 13/10/2023, solicitou habilitação no processo nº 5494801-70. 



    Os autos de n° 5671682-96 somente vieram conclusos para análise da citada manifestação em 13/12/2023. Sendo o que me cumpria informar, coloco-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que entenda necessários.” (documento eletrônico 13, pp. 2-3).



    Como se vê, a autoridade reclamada assegurou à defesa o acesso às diligências já cumpridas e documentadas nos autos e indeferiu, em parte, o pedido para não autorizar a habilitação da primeira advogada do reclamante em razão de diligências sigilosas pendentes de cumprimento.



    Nesse contexto, inexiste violação à Súmula Vinculante 14, que estabelece: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. No presente caso, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 60.069 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. 1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 3. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 52.474 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/10/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE ACESSO A ELEMENTOS DE PROVAS NÃO DOCUMENTADOS NOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 



    1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido o acesso da defesa do reclamante a elementos não documentados em procedimento cautelar de interceptação telefônica. 



    3. Ausência de utilização de qualquer prova produzida nos autos onde o reclamante pediu vista. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 23.338 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6/3/2019).



    Registro, por fim, conforme alertado pela autoridade reclamada em suas informações, em 11/10/2023 a advogada anteriormente constituída renunciou ao mandato conferido pelo reclamante.



    Em 13/10/2023, o advogado que assina a petição inicial solicitou habilitação nos autos de origem, pedido que foi concluso ao juízo a quo em 13/12/2023.



    Desse modo, não há impedimento a que a defesa diligencie junto ao juízo de origem quanto ao pedido de acesso aos autos já formulado.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator